Tribunal: TJSP
Processo: 2271272-75.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. São Paulo. Multa no 136.809-2 de 3-12-2017. Distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. LM no 14.517/07, art. 26. Suspensão da exigibilidade. Abstenção de novas autuações. – 1.

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA. São Paulo. Multa no 136.809-2 de 3-12-2017. Distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários. LM no 14.517/07, art. 26. Suspensão da exigibilidade. Abstenção de novas autuações. – 1. Probabilidade do direito. O art. 26, 'caput' da LM no 14.517/07 proíbe a distribuição, nas vias e logradouros públicos, de folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso que veicule mensagens publicitárias e o § 2o excetua da vedação estabelecida no 'caput' deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem na LF no 5.250/67. – 2. Jornal Resumo. O Jornal Resumo no 4576 de novembro de 2017, que deu origem à autuação, com três páginas, consta de duas matérias enfatizando a qualidade de vida na Vila Romana, três matérias sobre decoração, atividade física e controle remoto de televisão, seguidas de propaganda em página inteira de um lançamento imobiliário na Vila Romana. Não há outros empreendimentos nem outros anunciantes. Tem-se a nítida impressão, como anotou o juiz, de que as matérias indicadas visam apenas a melhor qualificar o empreendimento imobiliário dele objeto, a afastas a probabilidade do direito. – 3. Perigo na demora. O pequeno valor da multa desqualifica o perigo na demora, pois a suspensão aqui pedida poderá ser obtida mediante o depósito da multa em juízo. – Tutela de urgência indeferida. Agravo da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000034649
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2271272-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
SHELTER MIDIA PUBLICAÇÃO LTDA, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) e TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271272-75.2019.8.26.0000
5
Voto no AI-6.717/19
Agravo no 2271272-75.2019 10a Câmara de Direito Público
Agte: Shelter Midia Publicação Ltda
Agdo: Prefeitura Municipal de São Paulo
Origem: 2a Vara de Fazenda Pública (Capital) Proc. no 1060907-95.2019
Juiz: Marcelo Sergio
AÇÃO ANULATÓRIA. São Paulo. Multa no 136.809-2 de
3-12-2017. Distribuir, em vias e logradouros públicos, folhetos,
panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando
mensagens publicitárias, entregues manualmente, lançados de
veículos, aeronaves ou edificações ou oferecidos em
mostruários. LM no 14.517/07, art. 26. Suspensão da
exigibilidade.
Abstenção
de
novas
autuações.

1.
Probabilidade do direito. O art. 26, 'caput' da LM no 14.517/07
proíbe a distribuição, nas vias e logradouros públicos, de
folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso que
veicule mensagens publicitárias e o § 2o excetua da vedação
estabelecida no 'caput' deste artigo a distribuição gratuita de
jornais e periódicos que se enquadrem na LF no 5.250/67. 2.
Jornal Resumo. O Jornal Resumo no 4576 de novembro de
2017, que deu origem à autuação, com três páginas, consta de
duas matérias enfatizando a qualidade de vida na Vila Romana,
três matérias sobre decoração, atividade física e controle
remoto de televisão, seguidas de propaganda em página inteira
de um lançamento imobiliário na Vila Romana. Não há outros
empreendimentos nem outros anunciantes. Tem-se a nítida
impressão, como anotou o juiz, de que as matérias indicadas
visam apenas a melhor qualificar o empreendimento
imobiliário dele objeto, a afastas a probabilidade do direito. 3.
Perigo na demora. O pequeno valor da multa desqualifica o
perigo na demora, pois a suspensão aqui pedida poderá ser
obtida mediante o depósito da multa em juízo. Tutela de
urgência indeferida. Agravo da autora desprovido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271272-75.2019.8.26.0000
5
1.
Trata-se de agravo interposto contra a decisão de
fls. 62, aqui fls. 19 que indeferiu a tutela provisória pretendida pela autora
para suspender a exigibilidade da multa no 136.809-2 de 3-12-2017, bem
como para determinar que o município se abstenha de multá-la pela
distribuição do jornal resumo. A agravante alega que o auto de infração foi
fundamentado no art. 26 da LM no 14.517/07, que proíbe a distribuição, em
vias e logradouros públicos, de folhetos, panfletos e similares; no entanto, a
sua atividade consiste em impressão de jornal resumo e jornal momento, que
está amparado pela LF no 6.015/73, não tendo cometido a infração que lhe foi
imputada; os jornais são registrados, possuem cunho jornalístico e devem ser
considerados material regulamentado por lei, com o afastamento da multa;
cita precedentes. Pede a antecipação da tutela recursal e o provimento do
agravo.
É o relatório.
2.
Fatos. A SHELTER MIDIA PUBLICAÇÕES LTDA foi
autuada pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, Multa no 136.809-2
de 3-12-2017, no valor de R$-5.000,00, por distribuir, em vias e logradouros
públicos, folhetos, panfletos ou qualquer tipo de material impresso veiculando
mensagens publicitárias, entregues manualmente ou lançados de veículos,
aeronaves ou edificações ou oferecidos em mostruários, em violação ao art. 26
da LM no 14.517/07 (fls. 36, aqui fls. 38), no caso o Jornal Resumo no 4.576
de novembro de 2017, edição gratuita (fls. 39/41). Em razão disso, ajuizou
esta ação requerendo a anulação da Multa no 136.809-2 e a condenação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271272-75.2019.8.26.0000
5
Município a abster-se de multá-la pela distribuição de seu jornal (fls. 1/18,
aqui fls. 20/37); a tutela de urgência foi indeferida (fls. 62, aqui fls. 19); contra
essa decisão vem o agravo.
3.
O art. 300, 'caput' do CPC permite a concessão da
tutela de urgência quando houver elementos que evidenciem a probabilidade
do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso,
a autora foi autuada por infração ao art. 26, 'caput' da LM no 14.517/07, que
proíbe, nas vias e logradouros públicos, a distribuição de folhetos, panfletos
ou qualquer tipo de material impresso veiculando mensagens publicitárias,
entregues manualmente, lançados de veículos, aeronaves ou edificações ou
oferecidos em mostruários. O § 2o excetua da vedação estabelecida no 'caput'
deste artigo a distribuição gratuita de jornais e periódicos que se enquadrem
na LF no 5.250/67 e nesse fundamento (ser um jornal, não um panfleto ou
uma propaganda) se apoia a defesa.
A
análise
sumária permitida neste momento
processual conduz à manutenção da decisão agravada. A autuação se refere à
distribuição gratuita do Jornal Resumo no 4.576 de novembro de 2017 (aqui
fls. 39/41), com três páginas, duas delas à sofisticada estrutura urbana e de
serviços da Vila Romana, ao transporte público nessa região, um artigo sobre
decoração, prática de exercícios ao ar livre e controles remotos de televisão; a
seguir vem um anúncio de página inteira do empreendimento imobiliário
Vivanti Vila Romana a ser construído na Vila Romana, e nada mais. Sendo
esse o único anúncio em um informativo gratuito, observa-se que em tornou
dele revolvem as notícias enfatizando a qualidade de vida no bairro onde o
prédio será construído.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento na 2271272-75.2019.8.26.0000
5
4.
O juiz (fls. 62, aqui fls. 19) anota:
[...] evidencia-se que as matérias, além de não ter enfoque jornalístico, pretende
apenas mostrar as vantagens do bairro onde está o empreendimento, ou seja,
tudo para promover as vendas em favor da autora. As matérias atinentes à
atividade física, decoração e equipamento não tem nenhum enfoque jornalístico
e foram colocadas com nítido objetivo de camuflar a verdadeira intenção da
distribuição do material.
Aliás, no Proc. no 1054493-18.2018.8.26.0053, em que proferi sentença, as
matérias divulgadas eram praticamente as mesmas, diferindo apenas em
relação às atividades, que eram na Vila Matilde, onde, não por coincidência,
estava situado o empreendimento imobiliário divulgado. Trata-se de estratégia
adrede engendrada para, aparentemente, simular a existência de conteúdo
jornalístico, mas com o propósito de estimular a divulgação e as vantagens do
empreendimento. [...]
O conjunto dos fatos dilui o bom direito alegado; e
mesmo o perigo na demora se esfumaça ante o pequeno valor da multa e a
possibilidade de a agravante obter a mesma suspensão mediante o depósito
do valor discutido.
O voto é pelo desprovimento do agravo da autora,
mantida a decisão agravada. Faculto às partes oporem-se, em igual prazo, ao
julgamento virtual de recurso futuro.
TORRES DE CARVALHO
Relator